Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-70.2023.8.14.0138
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800692-70.2023.8.14.0138

RECORRENTE: NELSON DA SILVA MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO ANALISADO E DENEGADO PELO JUÍZO
A QUO
. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
,
cumpre destacar

que o Inquérito Policial é mera peça informativa do processo, não se constituindo em constrangimento ilegal ao Recorrente, já que é neste procedimento administrativo que serão averiguados os fatos noticiados como delituosos, embasando e colhendo elementos para a deflagração, se for o caso, da competente ação penal, sendo inviável a impetração do remédio heroico no afã de trancá-lo, a fim de declarar a inexistência de crime antes da conclusão das investigações.

2.
Ademais, tratando os autos de crime, em tese, a punir, cuja notícia inicial aponta indícios de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em trancamento do procedimento investigatório instaurado. Assim sendo, na atual política de combate a ações delituosas, o trancamento de ação investigativa, a qual busca esclarecimento da verdade não merece abrigo.

3.
Por fim, o alegado constrangimento ilegal em face de instauração de Inquérito Policial para apurar prática do suposto crime pelo qual está sendo o Recorrente acusado, ao argumento de que inexiste justa causa para tal procedimento, já que sua conduta é penalmente irrelevante, não deve prosperar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto por Júlio César Ferreira, contra sentença prolatada,
à ID 17232199
, pelo Exmo. Sr. Bruno Felippe Espada, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, na qual denegou
habeas corpus
para trancamento de Inquérito Policial, impetrado em favor do Recorrente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
,
à ID
17232201
, pugna a defesa pela reforma do
decisum
ora atacado, com o trancamento do inquérito policial, ante às alegadas ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 19187968
, a RMP de 1º Grau, Dra. Helem Talita Lira Fontes, pugna pelo
não provimento do presente recurso
.

Em despacho, à ID

19187970
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se para que seja improvido o recurso em sentido estrito, interposto por Júlio César Ferreira, a fim de manter inalterada a sentença que denegou a ordem de
habeas corpus
.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a Defesa pela reforma da decisão que denegou
habeas corpus
, então impetrado em prol do Recorrente junto ao Juízo
a quo
, cujo objetivo era o reconhecimento de ilegalidade praticada pela Autoridade Policial, bem como a suspensão de seu indiciamento e consequente trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, ante a atipicidade da conduta.

Ab initio
, quanto ao pleito de concessão da ordem de
habeas corpus
, cumpre destacar os seguintes pontos:

1º - em primeira instância, impetrou, o ora Recorrente,
writ
com pedido liminar de trancamento do inquérito policial, alegando, em breve síntese, ausência de justa causa para seu indiciamento, ante a atipicidade da conduta, o qual foi indeferido pelo Juízo primevo.

2º - quando da análise do
mandamus
, houve denegação da ordem, fundamentando, o Magistrado singular, não haver constrangimento ilegal, visto estarem presentes elementos aptos à instauração do inquérito policial.

Irresignado com a sentença
a quo
, que denegou o
habeas corpus
em prol do Recorrente, recorre a Defesa por meio do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de ver reformado a decisão ora atada.

Com efeito, importa mencionar que o trancamento do inquérito policial, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, é admitido “excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA TRANCAR INQUÉRITO POLICIAL - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

- O trancamento do inquérito policial se caracteriza como medida excepcional, cabível quando comprovadas, de forma inequívoca, ausência de materialidade e de indícios de autoria, existência de causa de extinção da punibilidade ou atipicidade patente da conduta, o que não se verifica no caso dos autos.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0701.13.045454-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DENÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando patente a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é verificável de plano. 2. A denúncia encontra-se estribada em elementos de informação que indicam a materialidade do delito e indícios de autoria, sendo a produção de prova necessária durante a instrução criminal. 3. A impetrante não demonstrou a inexistência de justa causa para a persecução penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, que exigem prova inequívoca de ilegalidade. 4. A denúncia, baseada em confissão da paciente e quebra de sigilo telefônico, sugere envolvimento com outros denunciados, justificando a continuidade da ação penal. 5. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer nesta fase, admitindo-se a instauração da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 6. A eventual nulidade no inquérito policial não contamina necessariamente a ação penal, sendo a matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1892799, 07266321620248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Aduz o Recorrente, que
teve sua liberdade cerceada após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que fora constada a presença de arma de fogo (pistola Marca TAURUS, Modelo G2C, Calibre 9 mm, cor preta, Número da arma: ACH 18590).

Que ao ser abordado, explicou às autoridades policiais que o armamento era destinado à prática de tiro desportivo, tendo apresentado o CRAF – Certificado de Registro de Arma de Fogo; comprovação de filiação em clube de tiro, bem como o Certificado de Registro no Exército; contudo, não tinha em seu poder a Guia de Tráfego, que por um lapso havida deixado em sua residência e solicitou às autoridades que permitissem que fosse buscar o documento, o que foi rejeitado e resultou na sua condução à Delegacia de Anapu.

Ato contínuo, ao ser questionado pelo autoridade coatora, o então paciente, ora Recorrente, voltou a explicar que possuía a Guia de Tráfego, mas que o documento estaria em sua residência. Assim, o Delegado de Polícia efetuou a prisão em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 12 da Lei nº 10.826/03, dando origem ao Inquérito Policial nº 0800347-07.2023.8.14.0138.

Concluindo pela ausência de justa causa para a persecução penal, foi impetrado
habeas corpus
, que teve a ordem denegada pelo Juízo de Anapu, nos seguintes termos:

“
Desta forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, posto que o paciente
não dispunha de documento OBRIGATÓRIO no ato da apreensão
, qual seja, a guia de tráfego.

Ademais, o paciente se contradisse, como bem apontado pela autoridade policial, posto que para a polícia rodoviária informou que estava a caminho de Altamira para estande de tiro, e em outro momento, em seu interrogatório, relatou que estava indo para sua residência no travessão do Santana, Zona Rural deste município.

Ante o exposto, pela ausência de comprovação de constrangimento ilegal que justifique o trancamento do processo criminal e pelos fundamentos acima declinados, em harmonia com o parecer do Ministério Público Estadual, DENEGO a ordem pleiteada
”.

Ora, como se vê, diante da decisão supra, depreende-se que não merece reparos a sentença vergastada.

In casu
,
constata-se como suficientes os indícios de autoria e materialidade, pois, conforme ensina Badaró, o inquérito policial “não visa atingir a certeza, mas sim um juízo de probabilidade”, tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, visto que referido conjunto probatório indica a suposta

prática de conduta típica pelo Recorrente.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do
custos iures
conheço do Recurso interposto e nego-lhe provimento para que a decisão do douto Juiz de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024